Tribunal: TJMT
Processo: 1018688-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018688-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CELIO E SILVA - CPF: 017.718.888-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DIREITO À SAÚDE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA DA
1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

–

RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 09/2019 –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

As ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença, que devem ser encaminhadas ao Juízo da 1a VEFP de Várzea Grande; caso dos autos.

Compete exclusivamente à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, processar e julgar, os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.

A Constituição Estadual, em seu artigo 96, inciso III, alínea “a”, estabelece que compete privativamente ao Tribunal de Justiça, promover a organização judiciária, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUIZ CELIO E SILVA
, representado pela Defensoria Pública Estadual,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
no 212-49.2016.811.0011 movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que declarou a incompetência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o recorrente que, a Constituição Federal preconiza em seu artigo 22, inciso I, que compete privativamente à União legislar sobre direito processual civil e concorrentemente aos entes federativos, sobre procedimentos (art. 24, inciso XI).

Assevera que a Resolução TJMT/OE no 09/2019 viola o disposto no artigo 52 do Código de Processo Civil, que estabelece a competência do foro do domicílio do autor ou da ocorrência do ato/fato que originou a demanda.

No mérito, requer que seja mantida a competência da
1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, para analisar e julgar o feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 28303484).

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), por meio do doutor Paulo Ferreira Rocha, se manifestou pelo provimento do recurso (ID 40690469).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da questão subsiste em aferir a competência para o processamento e julgamento do feito de origem.

Da análise dos autos, verifica-se que, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, visando o fornecimento do fármaco CEBRALAT 100mg ao autor, por tempo indeterminado, tendo em vista que este apresenta quadro clínico de arteriosclerose CID 10 I-70.9.

No presente caso, verifica-se que a demanda originária envolve prestação continuada de medicamento.

Vejamos o disposto na Resolução TJ-MT/OE no 09/2019:

“
Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.”

Estabelece a normativa que, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde, distribuídas até a data de 25/07/2019, continuarão a tramitar no Juízo em que se encontram, salvo aquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Destarte, verifica-se que, compete exclusivamente à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, processar e julgar os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.

No que tange a legalidade da Resolução TJMT/OE no 09/2019, depreende-se que esta fora editada com fulcro no artigo 96, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, senão vejamos:

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial”.

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”.

Destarte, a Constituição Estadual estabelece a Competência do Tribunal de Justiça para promover a organização Judiciária e dispor sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais.

Posto isso, não obstante os fundamentos exarados pela agravante, o entendimento adotado pelo Juízo de 1o Grau encontra-se em consonância ao disposto na Resolução TJMT/OE no 09/2019.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a decisão agravada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020